Tribunal: TJES
Processo: 5001014-64.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001014-64.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMERCIAL MILLANO LTDA - EPP
RECORRIDO: EDEVALDO DE LIMA ATHAYDE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001014-64.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: COMERCIAL MILLANO LTDA - EPP

EMBARGADO: EDEVALDO DE LIMA ATHAYDE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 2346938 por COMERCIAL MILLANO LTDA - EPP em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 2322034, que negou provimento ao recurso interposto pela requerida.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão e contradição no julgado, que, conforme aduz o embargante, deixou de observar que a mercadoria foi entregue pela empresa ao consumidor.

Aduz que “Conforme consta nos autos, o Embargado fez várias compras e com isso, a entrega do material de construção também foi feita de forma segmentada, posto que impossível de ser entregue em uma única vez”, bem como que “foi descarregado do caminhão os 5 M3 de areia e as 400 Unidades de Bloco 15 (14x9x39), mas posteriormente, foi descoberto que a pessoa que passou a informação sobre a entrega do material naquele local, tinha agido de má-fé, por ter um desentendimento com o Embargado e a área da descarga do material não era tão próxima à sua propriedade e por isso, a empresa promoveu a retirada do material e a devolução do valor pago ao Embargado, conforme ele mesmo informou na exordial”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que determinou a manutenção integral da sentença recorrida por considerar o seguinte:

“Isso porque, inexiste comprovação de entrega do material de construção adquirido pelo recorrido, o que deveria ser comprovado através de recibo/nota assinado pelo consumidor no momento da entrega.

Além disso, a própria recorrente informa que a primeira entrega foi realizada em local diverso e a segunda entrega foi realizada em local próximo da residência, o que evidencia que a entrega de fato não foi realizada no local indicado pelo consumidor.

Em que pese a alegação de impossibilidade de entrega no local indicado, entendo que não há razão, pois a recorrente poderia realizar a entrega em outro horário/dia, após o término da chuva que deixou a estrada de acesso com lama.

Por esses motivos, entendo que houve falha na prestação dos serviços em razão da ausência de entrega dos produtos adquiridos, sendo a recorrente responsável pelos danos causados, como destacado na sentença de ID 1950704”.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.